Tribunal: TJSP
Processo: 1020133-58.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – MORTE DO MANDATÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO - IMPERTINÊNCIA - REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - FATO JÁ RECONHECIDO EM ANTERIOR ACÓRDÃO - APELAÇÃO PROVIDA. A extinção do mandato, em razão da morte do mandatário, nos termos do art. 682, II, do CC, não afasta o dever de seu espólio em responder pelas

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – MORTE DO MANDATÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO - IMPERTINÊNCIA - REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - FATO JÁ RECONHECIDO EM ANTERIOR ACÓRDÃO - APELAÇÃO PROVIDA. A extinção do mandato, em razão da morte do mandatário, nos termos do art. 682, II, do CC, não afasta o dever de seu espólio em responder pelas obrigações contraídas, de cunho patrimonial, que lhe são transmitidas, ou em havendo sucessão, aos herdeiros, no limite das forças da herança, havendo necessidade apenas de regularização do pólo passivo, como já determinado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191074
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020133-58.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
ROBERTO PEREIRA LEAL, é apelado ANTONIO AUGUSTO FERREIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020133-58.2014.8.26.0001
P - Voto no 42.392
2
Apelação no 1020133-58.2014.8.26.0001
Apelante: ESPÓLIO DE ANTONIO ROBERTO PEREIRA LEAL
Apelado: ESPÓLIO DE ANTONIO AUGUSTO FERREIRA
Comarca:São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Reg. de Santana
Juiz(a) : Daniela Claudia Herrera Ximenes
V O T O N.o 42.392
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE MORTE DO
MANDATÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO -
IMPERTINÊNCIA - REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO -
POSSIBILIDADE
-
FATO
JÁ
RECONHECIDO
EM
ANTERIOR ACÓRDÃO - APELAÇÃO PROVIDA. A extinção
do mandato, em razão da morte do mandatário, nos termos do
art. 682, II, do CC, não afasta o dever de seu espólio em
responder pelas obrigações contraídas, de cunho patrimonial,
que lhe são transmitidas, ou em havendo sucessão, aos
herdeiros, no limite das forças da herança, havendo necessidade
apenas de regularização do pólo passivo, como já determinado.
Julgada extinta a ação de prestação de contas proposta pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO ROBERTO PEREIRA LEAL frente a
ANTONIO AUGUSTO FERREIRA, pela r. sentença de fls. 605/606, cujo
relatório se adota, em nada alterada por força dos embargos declaratórios
apresentados, inconformado, recorre o autor (fls. 626/634).
Alega, em suma, que, por se tratar de ação de natureza patrimonial
e não pessoal, é possível a assunção da obrigação de prestação de contas,
correspondente à segunda fase, pelos sucessores hereditários do mandatário,
como já reconhecido em anterior decisão desta turma julgadora.
Ofertadas contrarrazões, pugna o Espólio réu pelo não provimento
do recurso (fls. 639/641).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020133-58.2014.8.26.0001
P - Voto no 42.392
3
O tema posto neste recurso já foi objeto de apreciação por esta
Turma julgadora quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
2010071-66.2019.8.26.0000, pelo qual restou reconhecida a legitimidade
passiva do Espólio do mandatário em responder pelas obrigações
patrimoniais derivadas do mandato que lhe foi conferido pelo mandante,
estando assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS JULGADA PROCEDENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ALEGAÇÃO DOS HERDEIROS DE DIREITO PERSONALÍSSIMO
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA LIDE
INADMISSIBILIDADE

REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO E CONTINUIDADE DA AÇÃO
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
I
Considerando-se que o réu, advogado em causa própria,
participou do julgamento da apelação e dos respectivos embargos de
declaração, atuando em todas as fases processuais perante este Egrégio
Tribunal de Justiça, de rigor, o afastamento da alegação de nulidade em razão
do seu falecimento;
II O direito em questão (ação de prestação de contas) é de
natureza patrimonial e não personalíssima, sendo transmissível aos herdeiros,
havendo necessidade apenas de regularização do polo passivo, providência já
determinada pela magistrada a quo, razão porque fica integralmente mantida
a decisão atacada.
Registre-se que a ementa acima retrata a súmula do Acórdão
relativo à insurgência do Espólio apelado quanto à determinação da ilustre
Juíza de primeira instância em regularização processual, com inclusão no
pólo passivo da ação, do Espólio réu ou seus sucessores hereditários. A
decisão, então recorrida, ao ser confirmada nesta instância, substituiu aquela,
de sorte que não mais estava apta a ser revista. Todavia, desrespeitando a
decisão colegiada (o que é inadmissível), reviu a ilustre magistrada a sua
posição, extinguindo o feito, dando azo à presente apelação.
Dispensáveis novos argumentos diante do posicionamento
anteriormente adotado por esta Turma Julgadora, que deve ser cumprida.
Posto isto, dou provimento ao apelo.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator